Tribunal: TJMT
Processo: 1002338-28.2017.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002338-28.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[OTONIER ALVES DA SILVA - CPF: 005.269.741-09 (APELADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), OTONIER ALVES DA SILVA - CPF: 005.269.741-09 (APELANTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DA SEGURADORA E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO AUTOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT
–
ACIDENTE DE TRÂNSITO - AGRAVAMENTO DO RISCO PELO SEGURADO -
ÔNUS DA PROVA – ART. 373, II DO CPC
- NÃO CONFIGURADO - QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO
-
APLICAÇÃO DA LEI 11.945/09 – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PROPORCIONAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APRECIAÇÃO EQUITATIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 85 § 8, DO CPC –
VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NÃO CONFIGURADA - APLICABILIDADE DO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC - P
REQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE -
SENTENÇA REFORMADA –
- RECURSO DA SEGURADORA – DESPROVIDO – RECURSO DO AUTOR – PROVIDO PARCIALMENTE.

A embriaguez do condutor segurado, por si só, não exime o segurador do pagamento de indenização prevista em contrato de seguro de vida, sendo necessária a prova de que o agravamento de risco dela decorrente influiu decisivamente na ocorrência do sinistro (STJ REsp 1601790/SC).

O
ônus de
provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor é do réu.

Tratando-se de invalidez permanente parcial incompleta, a indenização com referencial no valor máximo permitido, sofre redução proporcional,
A
rt. 3º, §1º, II - Lei 6.194/74/
MP 451/08 - Lei 11.945/09
.

Diante de valor irrisório da causa, o entendimento é de que os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2º, do art. 85, do CPC (STJ REsp 1746072/PR).

O
reconhecimento do direito à indenização do seguro obrigatório - DPVAT, ainda que em percentual abaixo da quantia pleiteada, embasa a condenação integral da seguradora ao pagamento das despesas sucumbenciais (STJ REsp 1200645/SP).

A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador.

R E L A T Ó R I O

Recursos de APELAÇÕES CÍVEIS, interpostos por PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS e por OTONIER ALVES DA SILVA, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, julgou-a parcialmente procedente, condenou a requerida ao pagamento de indenização de Seguro Obrigatório DPVAT no valor de R$ 1.350,00 (hum mil trezentos e cinquenta reais) acrescidos de correção monetária, pelo INPC, a partir da data do sinistro, juros legais, da citação, custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 800,00 (oitocentos reais), nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

A seguradora apelante alega ausência de cobertura por ato ilícito. Aduz que o autor conduzia em estado de embriaguez. Assevera que o juízo singular ignorou os Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade, expressos no art. 85, §2º, do CPC, ao arbitrar os honorários sucumbenciais. Requer a reforma do decisum

pelas razões aludidas para
julgar improcedente os pedidos, reconhecer sucumbência recíproca e ou a redução dos honorários sucumbenciais.

O autor apelante alega equívoco do juízo singular ao argumento de que sofreu lesão em estrutura crânio facial com valor que deve ser apurado em seu percentual total
.
Aduz desproporcionalidade da verba honorária arbitrada em relação ao esforço despendido e a dedicação dos advogados. Requer a reforma do
decisum
para condenar a apelada ao pagamento de indenização no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), a majoração dos honorários advocatícios para o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) e prequestionamento de matéria.

Contrarrazões (Num. 38814585).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Analiso conjuntamente os recursos.

O autor apelante busca
, por meio de ação de cobrança, o pagamento do
quantum
indenizatório decorrente de seguro obrigatório DPVAT, sob o fundamento de que restou permanentemente
inválido.
O acidente de trânsito que deu causa, ocorreu em via pública no dia 25/09/2016
, como consta de Certidão de Ocorrência nº 0030.2017 – Cuiabá/MT (Num. 38814235 – pág. 01). Acostado aos autos, Boletim de Atendimento (Num. 38814235 – pág. 02/04) e Avaliação Médica para Fins de Conciliação (Num. 38814247).

Os apelantes não se conformam com o
decisum.
A seguradora apelante alega ausência de cobertura por ato ilícito ao argumento de que o autor, ora apelado, conduzia o veículo em estado de embriaguez. A razão, no entanto, não a socorre.

O afastamento do
direito à garantia securitária não se dá apenas na constatação de que o condutor ingeriu substância alcoólica quando sucedido o sinistro. Deve ficar demonstrado que o agravamento do risco se deu porque o segurado estava em estado de embriaguez e essa condição foi causa determinante para a ocorrência do sinistro.

Ressai dos autos
que no dia do evento danoso, o segurado estava alcoolizado
(
Num. 38814235 – pág. 02/04
). Ainda que reprovável tal conduta infelizmente comum em nosso país, assentou o c. STJ que tal condição não pode ser considerada causa de agravamento de risco, que exonere, em qualquer hipótese, a seguradora (STJ AREsp 688721/RS).

O juízo singular, ao analisar o caso em tela, observou que s
ão infundadas as alegações da seguradora de que não há como ter certeza se o autor fora vítima de acidente de trânsito ou se em razão de sua embriaguez caiu e se lesionou, haja vista haver nos autos documentos oficiais que declaram que o autor foi vítima de um acidente de trânsito envolvendo um carro e uma moto. Ademais, referente a alegação de agravamento de risco, não há nos autos qualquer elemento que indique que a embriaguez foi causa determinante do sinistro
(Num. 38814575 – pág. 02).
Não se encontra no feito, de fato, nenhuma comprovação de
que o sinistro ocorreu por culpa grave ou dolo do segurado.
O que se percebe é que a ré, ora apelante, não se desincumbiu de seu ônus, qual seja, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II do CPC.

Ao juiz cabe apreciar a causa, de acordo com o que entender atinente à demanda e ás regras legais de distribuição do ônus da prova.
Não está obrigado a julgá-la conforme pleiteado pelas partes, mas de acordo com seu livre convencimento motivado, usando fatos, provas, jurisprudência, aspectos atinentes ao tema e legislação que entender aplicáveis ao caso (
STJ AgRg no AREsp 420.011/DF)
.

O c. STJ já decidiu que a
embriaguez do condutor segurado, por si só, não exime o segurador do pagamento de indenização prevista em contrato de seguro de vida, sendo necessária a prova de que o agravamento de risco dela decorrente influiu decisivamente na ocorrência do sinistro (STJ REsp 1601790/SC). Assim,
para que a indenização de seguro obrigatório se torne devida à vítima de acidente de trânsito, deve haver “
simples prova do acidente e do dano decorrente
”, art. 5º da Lei 6.194/74.

O autor apelante, por seu turno não se conforma com a sentença singular ao argumento de que o juízo
a quo
não observou corretamente a quantificação da lesão e o valor indenizatório. A irresignação não procede.

O que se verifica n
os autos é que o Laudo Pericial Oficial concluiu pela compatibilidade do dano traumático com o etiológico descrito no acidente narrado (
Num. 38814247
– pág. 02). O juízo singular se baseou na Lei 6.194/74 para qualificar o dano no membro afetado como

Lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais

(Num. 38814575 - pág. 03) e aplicou o
quantum
determinado pela tabela da Lei 11.945/09.

Suficiente, portanto, o laudo pericial e seu parecer técnico elaborado por perito oficial, que descreve, delimita e demonstra a lesão e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado (STJ REsp 1.333.058/PE).

O caso em tela sedimenta que o sinistro
produziu danos que, segundo as provas carreadas aos autos
, provocou sequela residual e debilidade permanente, com perda da capacidade laborativa do membro lesionado.

Ora,
Caracterizada a deformidade física parcial e permanente em virtude de acidente de trânsito, encontram-se satisfeitos os requisitos exigidos pela Lei 6.194/74 para que se configure o dever de indenizar
(Min. Luis Felipe Salomão - REsp 876.102/STJ/DF).

O seu pagamento deverá ser adequado à extensão das lesões sofridas pelo requerente. O valor indenizatório se fixa conforme a t
abela acrescentada pela MP 451/08, posteriormente transformada na Lei 11.945/09, que estabelece para
Lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais
,

o percentual de 100% (cem por cento)
.

O
c. STJ firmou entendimento de que na indenização do seguro obrigatório DPVAT, o pagamento deve dar-se de forma proporcional ao grau de invalidez (STJ REsp nº 1.246.432/RS).

Os apelantes se insurgem contra o valor arbitrado para os honorários sucumbenciais ao argumento que ofende o princípio da razoabilidade. Ao caso em tela, o juízo
a quo
aplicou o disposto no art. 85, § 8º, do CPC para a remuneração do advogado da parte vencedora:

Art. 85, § 8º.

Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

O entendimento, diante do valor baixo da causa, do proveito econômico inestimável ou irrisório obtido pelo vencedor, é de que os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2º, do art. 85, do CPC (STJ REsp 1746072/PR).

Saliente-se que a Unidade Referencial de Honorários da OAB/MT – URH, está fixada em R$ 970,12 (novecentos e setenta reais e doze centavos), sendo este o menor valor da tabela. Ainda que o juízo
a quo
tenha aplicado o disposto no art. 85, § 8º, do CPC para a remuneração do advogado da parte vencedora, entendo necessária a majoração da verba honorária.

O reclamo feito pela seguradora apelante por sucumbência recíproca, sob o argumento de que a parte requerente, ora apelada, foi vencida em maior parte de suas pretensões, também não prospera. Deve-se assinalar que não se entende como razoável que, ao depois de utilizar-se da prestação jurisdicional para satisfazer seu direito em receber quantia securitária que lhe era devida, com seu pleito reconhecido como justo, ainda que em parte do valor buscado, o autor apelado seja penalizado com a sucumbência.

Aplicável ao fato, o disciplinado pelo art. 86, parágrafo único, do CPC, que determina:

Art. 86
– (...)

Parágrafo único
-
Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas pelos honorários.

O valor de condenação a menor do pleiteado não deve caracterizar sucumbência recíproca, muito menos, a obrigação da parte autora de satisfaze-la totalmente. O
bem jurídico considerado pauta-se pelo
direito
à indenização, ainda que em percentual abaixo da quantia pleiteada, pois o que prepondera é o cunho condenatório.

O que se depreende dos autos é que a parte autora apelada decaiu de parte mínima do pedido, especialmente porque a sucumbência prevalecente é essencialmente qualitativa, isto é, o bem jurídico considerado pauta-se pelo
direito
à indenização. As circunstâncias do caso em tela mostram-se suficientes para embasar a condenação integral da seguradora apelante ao pagamento das despesas sucumbenciais
(STJ, REsp 1200645/SP)
.

Ademais, i
mportante anotar que também o CPC, no artigo 85 § 11, diante da possibilidade de procrastinação do dever de cumprir o comando sentencial, inovou com a positivação do dever do recorrente sucumbente, em virtude de trabalho adicional, de pagar honorários sucumbenciais recursais. Assim, estabeleceu:

Art. 85, § 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

O acidente de trânsito sofrido pelo autor, conforme relata o Laudo Pericial Judicial (Num. 38814247) subscritado pelos médicos Drs. Ernani Castrillon (CRM 7922) e Carlos E. Baçan (CRM/MT 6329),
provocou lesão da estrutura

crânio facial
, com percentual de dano quantificado em 10% (dez por cento),
o que gerou dano permanente e parcial com
incapacidade definitiva da Vítima
(Num. 38814247 – pág. 03).

Aplicando-se a tabela acrescentada pela MP 451/08, posteriormente transformada na Lei 11.945/09 ao percentual quantificado pelo laudo pericial judicial, 10% (dez por cento) de 100% (cem por cento), temos o
quantum
indenizatório de
R$ 1.350,00 (hum mil trezentos e cinquenta reais)
.

Em resposta ao prequestionamento requerido, ressalta-se que para solução da questão, não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados. Importa que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação
(TJMT ED, 34684/2013)
.

Diante do exposto, cotejados os elementos trazidos ao feito, reformo a sentença singular tão somente para determinar honorários sucumbenciais no valor de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais). Mantido o
decisum
em todos os demais termos.

Em conformidade com o art. 85, § 11º do CPC, m
ajoro os honorários determinados em 20% (vinte por cento), totalizado o
quantum
sucumbencial em R$ 1.440,00 (um mil e quatrocentos e quarenta reais).

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso da seguradora e PROVEJO PARCIALMENTE, o recurso do autor.

É como Voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020